Tribunal: TJDFT
Processo: 0782290-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. recurso inominado. preliminar de nulidade da sentença. decisão surpresa. não ocorrência. preliminar rejeitada. multa DE TRÂNSITO. teste de etilômetro. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. QUESTÃO JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada, devido à ação anterior ajuizada pelo autor, na qual foi discutida a nulidade do mesmo Auto de Infração impugnado pelo requerente no presente feito.
2. Fatos relevantes. O Juízo de origem verificou a existência de ação anteriormente ajuizada pelo autor, na qual apontou a nulidade do Auto de Infração instaurado em seu desfavor, em razão da não realização de teste de etilômetro. Na ação anteriormente ajuizada pelo ora recorrente, a sentença julgou improcedente o pedido, reputando como válido o Auto de Infração Impugnado.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a sentença deve ser anulada por ausência de intimação prévia ao reconhecimento da litispendência, em possível violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; e (ii) se há, efetivamente, coisa julgada entre a presente ação e o processo anterior ajuizado pelo autor, considerando a alegação do recorrente de que as causas de pedir são distintas.
III. Razões de Decidir
4. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. Tratando-se de extinção do processo em razão de ocorrência de litispendência ou coisa julgada, o juiz poderá conhecer de ofício da matéria, nos termos do art. 485, §3o do CPC, mostrando-se, portanto, desnecessária a intimação prévia da parte. Ademais, ainda que o Juízo de origem não tenha realizado intimação prévia da parte autora, em observância ao art. 10 do CPC, o contraditório foi adequadamente garantido pela interposição do recurso. Assim, estando a causa madura para julgamento, a irregularidade pode ser convalidada, em observância ao dispositivo constante no art. 1.013, §3o do CPC. Precedente: Acórdão: 1705102.
5. Da extinção do Processo. Verificou-se dos autos que o autor ajuizou ação anterior pleiteando a anulação do auto de infração instaurado em seu desfavor. Em que pese o recorrente ter argumentado que o presente processo tratou de causa de pedir diversa, a sentença proferida em ação anterior tratou exatamente da questão discutida nos presentes autos, consignando que a notificação de penalidade observou adequadamente o regramento do art. 282, § 6o do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
6. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da existência de coisa julgada, na medida em que a pretensão do autor já obteve a adequada resposta por parte do Poder Judiciário, tratando-se de questão revestida pela coisa julgada, portanto, não pode ser objeto de nova ação, nos termos dos artigos 503, 505 e 508 do CPC. Precedentes: Acórdão 1838685 e 1822313.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §§ 1o e 3o, 503, 505, 508; Lei 9.099/95, art. 55; Código de Trânsito Brasileiro, art. 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 312; TJDFT, Recurso Inominado, processo 0703520-04.2023.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE : 02/06/2023; TJDFT, Recurso Inominado, processo 0756884-85.2023.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/04/2024; TJDFT, Recurso Inominado, processo 0765292-65.2023.8.07.0016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 12/03/2024.